Tribunal: TJSP
Processo: 2047141-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (PLANO DE SAÚDE) – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE SANEOU O PROCESSO, FIXANDO OS PONTOS CONTROVERTIDOS, E DEFERIU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.